Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. TRABALHO AUTÔNOMO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. LIMITE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia.

2. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, provinda de auxílio emergencial ou de trabalho autônomo do executado, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, deve-se rejeitar a pretensão deduzida no recurso.

3. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

4. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta-poupança – quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras – afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro.

5. Recurso conhecido e desprovido.